Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723889-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SANDRA APARECIDA DE PAULA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do BANCO BMG S.A. (ID 23760555), o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil/2015). Preparo regular (Id. 23760556). Contrarrazões ao ID 23760563. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2021 14:02:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator